Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. FILHA MENOR. ATRIBUIÇÃO DE GUARDA UNILATERAL À MÃE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVA DOS AUTOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA SATISFATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A guarda compartilhada representa moderno instrumento jurídico voltado ao desenvolvimento dos filhos menores num ambiente familiar de solidariedade, cooperação e harmonia, não estando a sua instituição adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, incisos I e II, do Código Civil
II. Para a consecução dos seus objetivos, a guarda compartilhada depende de um ambiente minimamente cooperativo e convergente entre os pais quanto aos aspectos mais relevantes da criação do filho, à falta do qual pode terminar gerando resultado oposto àquele para o qual foi idealizada legalmente.
III. Se as provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, revelam que no momento a manutenção da guarda unilateral exercida pela mãe atende melhor aos interesses prioritários da filha, não há fundamento para a imposição do compartilhamento pretendido pelo pai.
IV. Deve ser mantido o regime de visitas que privilegia a convivência assídua entre pai e filha.
V. Recurso conhecido e desprovido.